Tribunal: STF
Processo: HC 138076
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-22
Data de publicação: 2017-08-22

Ementa:
PENA – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. A causa de diminuição da pena prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 decorre de conclusão sobre a atividade esporádica na prática do tráfico de drogas. 



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. Ficando a pena-base no mínimo previsto para o tipo, há de observar-se o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal, impondo-se regime de cumprimento da pena menos gravoso do que o fechado.